Tribunal: TJDFT
Processo: 0743771-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTOS DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, que decretou a prisão preventiva do paciente, suposto líder de organização criminosa envolvida em fraudes financeiras e comercialização de dados obtidos de cartões de crédito furtados, com uso de tecnologia avançada e identidades falsas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da prisão preventiva do paciente, especialmente sob os fundamentos de garantia da ordem pública e da necessidade de aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva visa garantir a ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta das atividades da organização criminosa, que utiliza tecnologia criptografada e identidades falsas para realizar fraudes complexas.
A liberdade do paciente representa risco à colheita de provas, devido ao uso de meios eletrônicos que possibilitam a fácil eliminação ou alteração de dados essenciais à investigação.
A prisão preventiva encontra amparo nos artigos 312 e 313, I, do CPP, pois o modus operandi sofisticado da organização representa perigo social e evidencia o periculum libertatis.
A contemporaneidade refere-se aos requisitos autorizadores da prisão e não aos fatos propriamente ditos.
As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, considerando a insuficiência de medidas cautelares diversas para garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 3o; 312; 313, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/02/2009; STJ, AgRg no HC 805.208/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 26/05/2023; TJDFT, Acórdão 1706233, 07173802320238070000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/05/2023.